Tribunal: STF
Processo: SS 1015
Classe: SS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-03
Data de publicação: 1996-06-03

Ementa:
EMENTA: I. Representação judicial da União no STF:
atribuição do Advogado-Geral da União (LC 73/93, art. 4º, III), que
abrange as "causas de natureza fiscal"  não confiadas privativamente
à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (LC 73/93, art. 12, II e
V): vício de ilegitimidade ad processum do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional suprido, no caso, pela adoção do pedido de
suspensão de segurança pelo Procurador-Geral da República.
 II. Suspensão de segurança: cuidando-se de procedimento
sumário e de cognição incompleta, não se reclama para o deferimento
da medida o prejulgamento em favor da entidade pública da questão de
fundo, objeto do mandado de segurança, mas apenas que se verifique,
em juízo de delibação, a plausibilidade das razões por ela opostas à
pretensão do impetrante, somada à existência de riscos de grave
lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas que a
execução provisória acarretaria.
III. Imposto sobre a renda: provisão para devedores
duvidosos: prevalência dos critérios da lei tributária (L. 8.981/95,
art. 43) sobre normas administrativas do Conselho Monetário
Nacional.
Definir a base de cálculo dos tributos é matéria reservada
à lei, sem sujeição a regras de hierarquia administrativa, que assim
- vale insistir - parece não possam ser invocadas para restringir o
campo de incidência do imposto demarcado pelo legislador.
Se daí decorre ou não a ilegalidade das normas
administrativas, que tolhem a disponibilidade da parcela dos lucros
paralizada pela provisão compulsória, é questão que não está em
causa e cuja solução, de qualquer sorte, ao primeiro exame, não pode
ter reflexos tributários.